Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804839-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: REDSON NERI GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXTRAÇÃO OU CÓDIGO HASH. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Redson Neri Gomes, denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro qualificado (art. 213, §1º, CP), extorsão (art. 158, CP) e produção de material pornográfico infantil (art. 240 do ECA), com o objetivo de declarar a ilicitude de capturas de tela de conversas de aplicativo WhatsApp, utilizadas como prova na denúncia, sob alegação de quebra da cadeia de custódia e ausência de perícia técnica que ateste sua autenticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção, pelo juízo de origem, de provas digitais produzidas sem laudo de extração técnica ou apresentação de código hash, em afronta às regras da cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e seguintes do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As capturas de tela questionadas foram extraídas com autorização da vítima e sua genitora e produzidas por agentes públicos investidos de fé pública, conforme permitido pelo art. 159, §1º, do CPP, não se verificando, de plano, qualquer ilegalidade na coleta.

A ausência de laudo pericial ou de código hash não invalida automaticamente a prova digital, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

Não comprovada adulteração, fraude ou supressão de dados, tampouco má-fé dos agentes públicos, não há como reconhecer quebra da cadeia de custódia que implique nulidade da prova, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A análise da confiabilidade da prova digital impugnada deve ocorrer na instrução criminal, à luz do conjunto probatório, não sendo possível a exclusão sumária em sede de habeas corpus.

A confissão do paciente em sede policial, a coleta autorizada e o contexto pandêmico no qual os dados foram extraídos reforçam a legalidade da atuação estatal e afastam, neste momento, a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial ou de código hash não implica, por si só, a nulidade de prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à defesa.

A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias específicas do caso.

O habeas corpus não se presta à desconstituição de provas quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 158-A a 158-F, 159, §1º, e 563; ECA, art. 240; CP, arts. 213, §1º, e 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2295047/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, HC nº 653.515/RJ, Sexta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, sem pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de

REDSON NERI GOMES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801902-40.2021.8.14.0070.

O impetrante assevera que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, §1º, e 158, do Código Penal, e artigo 240 da Lei de n. 8.069/90 (estupro qualificado, extorsão e produção de material pornográfico infantil). A denúncia estaria lastreada em
“várias capturas de telas supostamente extraídas do celular da vítima. Tais elementos informativos não estão acompanhados do laudo de extração, o que impede que a defesa realize a auditabilidade do material apresentado, violando, dessa maneira, a análise da cadeia de custódia da prova digital.”
.

Por esse motivo, em resposta à acusação, a defesa postulou a declaração de ilicitude dos elementos informativos produzidos e seu consequente desentranhamento. Contudo essa preliminar fora rejeitada, contrariando a jurisprudência pátria.

Suscita, assim, que o
constrangimento ilegal
está cristalizado na decisão proferida pelo juízo coator que não declarou a ilicitude de elementos informativos produzidos em sede policial, que subsidiaram a inicial acusatória,
“contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exige a apresentação de códigos que atestem que houve extração integral (bit a bit) dos elementos informativos apresentados em juízo, tal como, o código HASH.”,
destacando a inadmissibilidade das capturas de tela, eis que não há, no bojo do processo, qualquer documento que demonstre como se deu a coleta e o manuseio dos dados telemáticos apresentados em juízo.

Pondera que “
é de conhecimento geral que o aplicativo WhatsApp permite a exclusão de mensagens sem deixar quaisquer vestígios, os quais somente são descobertos/constatados mediante a submissão do aparelho à perícia para extração do código HASH”
.

Por tais razões, requer a concessão da ordem para
“declarar a ilicitude das capturas de telas apresentadas pelo Ministério Público no processo de origem”
, por violação ao art. 158-A e ss. do CPP, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Sem pedido de liminar
.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 25822094).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25890419).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente Redson Neri Gomes foi denunciado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 213, §1º, CP), extorsão (art. 158, CP) e produção de material pornográfico envolvendo adolescente (art. 240 do ECA). As provas centrais da acusação consistiriam em capturas de tela de conversas de “WhatsApp” extraídas do celular da vítima.

A defesa impetrou este
habeas corpus
alegando quebra da cadeia de custódia das provas digitais, uma vez que não haveria laudo técnico de extração nem foi utilizado código “hash”, que garanta a integridade e a autenticidade dos dados. Os “prints” não permitiriam auditabilidade, reprodutibilidade, nem justificabilidade técnica, conforme exigido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e os arts. 158-A e seguintes do CPP.

O ato supostamente ilegal consiste na rejeição da preliminar de ilicitude dessa prova digital arguida em sede de resposta à acusação.

Inicialmente, impende destacar que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção, restringindo-se às hipóteses em que o constrangimento ilegal seja evidente, dispensando-se qualquer instrução probatória mais aprofundada. Diante disso, não se presta a ação mandamental à revisão de atos que demandem exame aprofundado de fatos, documentos ou da credibilidade de provas coligidas no curso do processo penal.

No tocante à suposta nulidade das provas digitais, verifica-se que os elementos impugnados foram extraídos do aparelho celular da vítima mediante autorização desta e da respectiva genitora (ID nº 25479134 pág. 2), tendo sido coletados por agentes estatais investidos de fé pública, quais sejam, a delegada de Polícia Marília Leal Marchiori e a escrivã de Polícia Civil Carolina Cardoso, que presidiram a investigação, ou seja, por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, atendendo, em regra, ao comando inserto no art. 159, §1º, do CPP:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1º. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Nesse prisma, se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais.

De qualquer forma, quem alega a quebra da cadeia de custódia deve comprovar o prejuízo sofrido (que não pode ser presumido – conforme o STF e o STJ, mesmo as nulidades absolutas não dispensam a demonstração do prejuízo, pois este é um princípio inerente às nulidades processuais, previsto no art. 563 do CPP - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa).

A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida. Nessas hipóteses, eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo junto dos demais elementos produzidos na instrução criminal, a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável. Só após essa confrontação é que o magistrado, caso não encontre sustentação na prova cuja cadeia de custódia, em tese, tenha sido violada, pode retirá-la dos autos ou declará-la nula. Esse entendimento encontra amparo no STJ (Sexta Turma, HC nº 653.515/RJ)

Repiso que a questão relativa à quebra da cadeia de custódia da prova merece tratamento acurado, conforme o caso analisado em concreto, de maneira que, a depender das peculiaridades da hipótese analisada, podemos ter diferentes desfechos processuais para os casos de descumprimento do assentado no dispositivo legal de regência.

Observada a coleta do conteúdo probatório durante a busca e apreensão, autorizada por decisão judicial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, não houve a ilegalidade apontada.

Como dito, a ausência de laudo pericial ou de código “hash” não constitui, por si só, causa automática de exclusão da prova, especialmente quando ausente, no momento, qualquer demonstração cabal de adulteração, fraude ou quebra efetiva da cadeia de custódia. Tal aferição, nesse momento, demanda dilação probatória incompatível com os estreitos limites do
writ
.

Vale destacar, ainda, que a extração de dados realizada no caso em comento foi feita em junho de 2021, em pleno período pandêmico, o que reforça a excepcionalidade observada. Em sede policial, anoto que o paciente confessou a prática criminosa (ID nº 25479140 pág. 20) e se encontra respondendo ao processo em liberdade.

Não destoando:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
. NULIDADE . CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO . PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" ( AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021).

2 . É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes
.

3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls . 584/585).
O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G . negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova .

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.Precedentes . No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados.

5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n . 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

(grifos meus)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e
denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/05/2025